Tribunal: TRF3
Processo: 5285877-86.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.124.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
652/907)

5285877-86.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5285877-86.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DOMINGOS MATIAS SOARES

ADVOGADO do(a) APELADO: WENDELL HELIODORO DOS SANTOS - SP225922-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e ao recurso adesivo da parte autora em ação que objetiva a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário concedido em 12.11.2008, mediante inclusão, no período básico de cálculo, de parcelas salariais reconhecidas em reclamação trabalhista.

A autarquia sustentou, nos aclaratórios, a ocorrência de decadência, a ausência de interesse de agir e requereu a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data em que tomou conhecimento das provas que demonstrariam os salários corretos.

Em razão da interposição de recurso especial e da determinação da Vice-Presidência do Tribunal, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.124.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir em ação previdenciária revisional fundada em prova não submetida previamente à apreciação administrativa do INSS; e (ii) saber qual é o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício quando as provas que embasam a pretensão não foram apresentadas anteriormente à autarquia previdenciária.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.124, fixou entendimento no sentido de que o interesse de agir na ação previdenciária se configura quando o requerimento administrativo é acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, ainda que insuficiente para a concessão do benefício, cabendo ao INSS solicitar eventual complementação.

7. Quanto aos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário, estes devem ser fixados a partir do momento em que o INSS teve ciência da documentação necessária à análise da pretensão do segurado.

8. No caso concreto, a revisão da renda mensal inicial decorreu do reconhecimento de parcelas salariais em reclamação trabalhista proposta após a concessão do benefício previdenciário, circunstância que afasta a possibilidade de retroação dos efeitos financeiros à data da concessão originária.

9. Assim, em observância ao entendimento do STJ e em juízo de retratação, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do protocolo do pedido de revisão administrativa apresentado pela parte autora, em 28.11.2018.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data do requerimento administrativo revisional (28.11.2018).

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. [Relator], Primeira Seção, Tema Repetitivo no 1.124; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. [Relator], Primeira Seção, Tema Repetitivo no 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5285877-86.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WENDELL HELIODORO DOS SANTOS - SP225922-N

APELADO: DOMINGOS MATIAS SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração do INSS em face do v. acórdão proferido pela E. Nona Turma que, por unanimidade, negou provimento a sua apelação e ao recurso adesivo da parte autora, em ação objetivando a revisão do valor da renda mensal inicial de benefício concedido em 12.11.08 incluindo, no período básico de cálculo, parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista.

Em seu recurso de apelo, o INSS arguiu, preliminarmente, decadência do direito. No mérito, aduziu a impossibilidade de utilização de sentença trabalhista para contagem de tempo de serviço, vez que o INSS não figurou como parte na relação jurídica processual trabalhista, e como a coisa julgada somente produz efeitos entre as partes, seus efeitos não podem atingi-lo juridicamente. Alegou, ainda, que não há nos autos prova suficiente para o reconhecimento da atividade. Subsidiariamente, requereu que o termo inicial da revisão seja fixado na data da citação.

Em face da decisão colegiada em grau de apelação, o INSS opôs embargos de declaração sustentando a ocorrência da decadência; a ausência de interesse de agir da demandante e a requerendo a fixação dos efeitos financeiros na data da citação, que restaram rejeitados.

Houve a interposição de recurso especial pela Autarquia Federal em que alegou a ausência a ocorrência da decadência; falta de interesse de agir e pugnou pela fixação dos efeitos financeiros quando “o INSS tomou conhecimento dos documentos que comprovaram os salários corretos”.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

vn

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo que a configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

Por sua vez, os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, nota-se que a revisão da RMI do benefício da parte autora decorreu do cômputo de parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista.

O benefício da parte autora foi concedido em 12/11/2008 e a reclamatória trabalhista (0000995-96.2010.5.02.0255) foi distribuída em 05/04/2010.

Sendo assim, embora caracterizado o interesse de agir, tendo em vista que se trata de pedido revisional, de rigor a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data de protocolo do pedido de revisão administrativa (28/11/2018 - id 136908709).

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data do requerimento revisional protocolizado na esfera administrativa (28/11/2018).

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e ao recurso adesivo da parte autora em ação que objetiva a revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário concedido em 12.11.2008, mediante inclusão, no período básico de cálculo, de parcelas salariais reconhecidas em reclamação trabalhista.

A autarquia sustentou, nos aclaratórios, a ocorrência de decadência, a ausência de interesse de agir e requereu a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data em que tomou conhecimento das provas que demonstrariam os salários corretos.

Em razão da interposição de recurso especial e da determinação da Vice-Presidência do Tribunal, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.124.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir em ação previdenciária revisional fundada em prova não submetida previamente à apreciação administrativa do INSS; e (ii) saber qual é o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício quando as provas que embasam a pretensão não foram apresentadas anteriormente à autarquia previdenciária.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.124, fixou entendimento no sentido de que o interesse de agir na ação previdenciária se configura quando o requerimento administrativo é acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, ainda que insuficiente para a concessão do benefício, cabendo ao INSS solicitar eventual complementação.

7. Quanto aos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário, estes devem ser fixados a partir do momento em que o INSS teve ciência da documentação necessária à análise da pretensão do segurado.

8. No caso concreto, a revisão da renda mensal inicial decorreu do reconhecimento de parcelas salariais em reclamação trabalhista proposta após a concessão do benefício previdenciário, circunstância que afasta a possibilidade de retroação dos efeitos financeiros à data da concessão originária.

9. Assim, em observância ao entendimento do STJ e em juízo de retratação, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do protocolo do pedido de revisão administrativa apresentado pela parte autora, em 28.11.2018.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data do requerimento administrativo revisional (28.11.2018).

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, Rel. Min. [Relator], Primeira Seção, Tema Repetitivo no 1.124; STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. [Relator], Primeira Seção, Tema Repetitivo no 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão